Tribunal: TJDFT
Processo: 0752376-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752376-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por M M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento proposta pela agravante em face do BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. O pedido de tutela provisórias antecipada de urgência consistia em: 1) determinar à parte ré a abstenção da inclusão do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito, inclusive na Central de Risco do BACEN, assim como da abstenção de protestar o título; 2) autorizar o depósito das prestações no valor incontroverso de R$ 5.366,77; 3) a imediata retirada dos gravames sobre o imóvel matriculado sob o n° 66.732, com fundamento no excesso das garantias contratuais; 4) a sustação dos efeitos da mora; 5) determinar a exibição dos documentos descritos na inicial. Em suas razões (ID 54266274), o agravante sustenta que: 1) celebrou com o banco agravado contrato na modalidade de empréstimo, no valor de R$ 168.600,00, vencível em 10/08/2026, já inclusos impostos e taxas administrativas; 2) o banco impôs ao consumidor a condição desproporcional de três garantias; 3) uma delas se trata de imóvel cujo valor está muito acima da avaliação prevista no contrato; 4) o imóvel está atualmente avaliado na média de mercado em R$ 380.000,00 mais do que o dobro do valor do contrato; 5) “as garantias reais ou fidejussórias em contratos bancários devem ser constituídas exclusivamente com a finalidade única de assegurar o pagamento da dívida principal, não podendo ter a finalidade de onerar de forma excessiva o devedor”; 6) “o instrumento particular de crédito firmado apresenta taxa nominal de juros de 1,85% a.m. e 24,06 % a.a., conforme constata-se na fl. 01 do id. 179970303. Sendo que a época da celebração do contrato de crédito entre as partes, 27/06/2023, a taxa média do mercado financeiro, segundo o Bacen, para a respectiva operação de crédito era de 1,39% a.m. e 18,02% ao ano, ou seja, valor bem inferior ao pactuado.”; 7) a taxa de juros remuneratórios celebrada ao ano entre as partes está 33,09% acima da taxa média do mercado financeiro, conforme o BACEN; 8) “caso a taxa média de juros remuneratórios do mercado financeiro tivesse sido aplicada desde o início, o valor original da parcela, segundo a taxa do Bacen, seria de R$ 5.366,77”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que: 1) a agravada se abstenha de incluir o nome da agravante em quaisquer cadastros restritivos de crédito mormente junto ao Cadastro de Risco junto ao Banco Central, SERASA, CADIN e SPC; e 2) a imediata retirada do gravame de alienação fiduciária existente no imóvel de propriedade da agravante. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão previstos os pressupostos para concessão da antecipação da tutela recursal, porque ausente a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário com pedido para: 1) que a ré se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de restrição de crédito, assim como de protestar o título; 2) o juiz autorize o depósito das prestações no valor incontroverso de R$ 5.366,77; 3) determinar a imediata retirada dos gravames sobre o imóvel matriculado sob o no 66.732, tendo em vista o excesso das garantias contratuais; 4) a sustação dos efeitos da mora ; 5) determinar a exibição dos documentos descritos na inicial. O juiz indeferiu o pedido de antecipação das tutelas provisórias de urgências requeridas pela parte, sob o fundamento de que a prova documental dos autos não demonstra suficientemente a probabilidade do direito invocado (ID 179993523, autos de origem). Insurge a autora, ora agravante, contra a referida decisão. Defende a existência da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. De acordo com o art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, há necessidade dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A despeito dos argumentos apresentados pela autora, não há, em análise sumária, a probabilidade do direito. Na petição inicial, a autora alega ter celebrado contrato de mútuo com o agravado, Banco do Brasil, no valor de R$ 168.600,00, a ser pago em 37 parcelas fixas, mensais e sucessivas no valor de R$ 6.368,16. Sustenta que foi estipulado taxa de juros remuneratórios celebrada ao ano entre as partes acima da taxa média do mercado financeiro. Defende ainda que o banco impôs a condição desproporcional de três garantias – uma delas de imóvel cujo valor de avaliação é mais que o dobro da quantia prevista no instrumento contratual. Postularam a consignação de importância mensal em juízo que entendem devida para afastar a mora e evitar a inscrição de seus dados em cadastros restritivos de crédito. Paralelamente, a imediata retirada dos gravames sobre o imóvel matriculado sob o no 66.732, sob a alegação de excesso das garantias contratuais. A simples propositura da ação para questionar os termos do contrato de financiamento que ajustou com o bando réu não exime a autora do seu dever de cumprir com a obrigação pecuniária que se comprometeu. O depósito de valor inferior ao da prestação contratada não tem o condão de impedir integralmente os efeitos da mora e as medidas que o credor pode adotar para satisfazer seu crédito. Tampouco impede o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito. É nesse o sentido do Enunciado da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça que prevê: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor.” Ilustrativamente, registrem-se julgados abaixo: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO DE VALORES A MENOR EM JUÍZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial da ação, à luz de perícia técnico-contábil que se apresentou, demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelos agravantes, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para depositar em juízo valores a menor, ressaltando-se que tal depósito não tem o condão de desconstituir a mora, nem impede a adoção de medidas restritivas contra o depositante. 3. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1355471, 07511744020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.) – grifou-se "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DESABONADOR. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a viabilidade de tutela recursal para obstar a inclusão do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, determinar a manutenção da posse do veículo em seu nome e, ainda, autorizar a consignação em pagamento das parcelas contratuais vencidas e vincendas. 2. A propositura de ação revisional visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. 3. O enunciado da Súmula 380 do STJ que dispõe que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” 4. A pretensão recursal demanda dilação probatória; portanto, não cabível na estreita via do agravo de instrumento. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1651240, 07339891820228070000, 8a Turma Cível, Relator: Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 15/12/2022, DJe: 09/01/2023)" – grifou-se. Dessa forma, sem demonstração da efetiva ocorrência de abusividade na cláusula contratual que estipulou a obrigação de pagar o valor estipulado no contrato até que haja reconhecido de nulidade em juízo, o direito à revisão contratual da autora não pode afastar os efeitos de ajuste validamente constituído. Ademais, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). Portanto, neste momento, deve ser indeferido o pedido para determinar ao banco/agravado que se abstenha de incluir o nome da autora em bancos de dados de proteção ao crédito. Quanto à alegação de abusividade das garantias prestadas, a autora defende que o imóvel dado como garantia real foi encargo excessivo imposto pelo banco. Todavia, o laudo de avaliação de imóvel apresentado unilateralmente pela autora não possui condão de imediata retirada do gravame de alienação fiduciária existente no imóvel como pretende a agravante. No contrato celebrado entre as partes (ID 179970303, autos de origem), em 27/06/2023, consta que o imóvel para efeito de venda em público leilão é avaliado em R$ 219.300,00. Tal valor é inferior ao apresentado no laudo da autora. Além disso, o valor deve extrato em muito o montante total da dívida contraída, já presumidos os juros, a correção monetária e as despesas de cobrança decorrentes de eventual inadimplemento. Assim, não há elementos probatórios suficientes sobre a probabilidade do direito da autora. É necessário aguardar o contraditório para verificar as informações dos agravados. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator